Tribunal: TJES
Processo: 0008798-16.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008798-16.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008798-16.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 148 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008798-16.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de JHONATAN DOS SANTOS SANTIAGO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Infere-se dos autos que JHONATAN e TAINA conviviam há cerca de 3 anos antes dos fatos, sendo que naquela manhã, TAINA encaminhou o filho do casal para escola e, ao retornar para casa, foi agredida pelo denunciado que se descontrolou, bateu com a cabeça da contra a parede e a trancou dentro de casa.

JHONATAN deixou a vítima trancada em casa por várias horas antes de retornar para destrancar a porta.

Pontua-se que o próprio denunciado confessou já ter agredido a vítima em várias ocasiões e que tinha o costume e deixa-la trancada em casa por horas todas as vezes que se desentendiam, atribuindo tal comportamento ao consumo ‘maconha’.

Não obstante a vitima não tenha comparecido no SML para confecção de laudo de lesão corporal, a mesma afirma que ficou com o ‘galo’ na cabeça, sendo tal fato confirmado por ANGELA MARIA VALANDRO DA VITÓRIA e JONATHAN DOS SANTOS SANTIAGO.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A defesa busca, inicialmente, a absolvição do réu, em vista da suposta fragilidade probatória.

Observa-se, entretanto, que a autoria e a materialidade se encontram devidamente comprovadas, tanto pelo Boletim Unificado, quanto pelos depoimentos prestados.

Nesse sentido, transcrevo:

ANGELA MARIA (fase extrajudicial, fl. 5): que a sua filha esta sendo ameaçada pelo seu convivente, sr. Jhonathan dos Santos Santiago; que hoje após a sua filha, srª Taina da Vitória Amarante, ter colocado seu filhinho na van para ir ao colegio o seu convivente a trancou dentro de casa e não mais a deixou sair; que ele agride fisicamente Tainá, a qual está gravida de seis meses; que ouviu de Tainá que é usuário de drogas todavia não sabe ao certo; que a declarante e seu esposo, Antônio Marcos Pereira Amarante, também já foram ameaçados de morte por Jhonatan; a declarante nunca viu Tainá sendo agredida mas já viu as lesões dela (...)

TAINÁ DA VITÓRIA AMARANTE (fase extrajudicial, fl. 7): vem sendo ameaçada pelo seu convivente, Sr. Jhonathan dos Santos Santiago, com o qual mora há 3 anos, tendo 01 filho junto; informa que hoje após a declarante ter colocando seu filho numa van para ir ao colegio o seu convivente a trancou dentro de casa e não mais a deixou sair; ele já a agrediu fisicamente diversas vezes, sendo que em uma ocasião a declarante chegou a fazer um BU policial correlato; a última agressão foi hoje de manhã quando ele bateu a cabeça da declarante na parede; declarante está com dores na cabeça e também tem lesões nas pernas por ter sido agredida por ele semana passada; a declarante está grávida de seis meses; os motivos são diversos, sempre banais, que geram as agressões; ele é usuário de maconha; a mãe da declarante, Angela, e seu esposo, Antônio Marcos Pereira Amarante; também já foram ameaçados de morte por Jonathan, sendo que a declarante efetivamente presenciou tais ameaças; a mãe de Jhonatan, Cleonice, já presenciou as agressões (...)

TAINÁ DA VITÓRIA AMARANTE (fase extrajudicial, fl. 28): que não foi ao SML; que está convivendo maritalmente com JHONATHAN DOS SANTOS; que à época dos fatos ficou mantida presa dentro de casa porque JHONATAN trancou a porta do local e ficou com as chaves; que não tinha como sair de casa; que os fatos foram presenciados pela mãe de JHONATAN, CLEUNICE DOS SANTOS, que estava na casa ao lado; que, entretanto, JHONATAN deixava CLEUNICE SAIR DE CASA; que ficou trancada de 7h da manhã até por volta de 12h; que JHONATAN trancou a porta e saiu de casa, deixando a declarante sozinha; que não recebeu atendimento médico em nenhum hospital; que menos de 1 mês depois do registro da ocorrência, restabeleceu o relacionamento com JHONATAN; que a mãe da declarante viu a lesão que teve na cabeça (...)

TAINÁ DA VITÓRIA AMARANTE (fase extrajudicial, fl. 43): que convive maritalmente com JONATHAN DOS SANTOS SANTIAGO; que com relação à agressão ocorrida na semana anterior aos fatos; que na ocasião teve uma discussão com JONATHAN e ele agrediu a declarante com socos na perna; que ninguém presenciou esse fato, pois ocorreu dentro de casa; que foi mantida presa em casa no dia 14/02/2017 porque JONATHAN ficou com raiva pelo fato de a declarante ter colocado o filho do casal na Van para ir para a escola, e ele não queria que a criança fosse para a escola; que JONATHAN então trancou a declarante como forma de castigá-la (...)

Em juízo, a vítima ratificou os fatos narrados em sede policial, na medida em que esclareceu que foi agredida verbal e fisicamente, sendo que o acusado bateu sua cabeça contra a parede e lhe desferiu chutes.

Indicou, ainda, que, após a briga, juntou seus pertences e decidiu buscar ajuda na residência de sua genitora, mas foi impedida, uma vez que o réu a trancou no interior da residência.

Logo, após atenta análise dos fatos, é inequívoco que a vítima, seja em juízo, seja em sede policial, descreveu, com total convicção e de forma harmônica, os fatos ocorridos.

Evidentemente, a palavra da ofendida merece crédito no confronto com a do réu, consoante a exaustiva jurisprudência e a lição dos doutrinadores, mormente quando consistente e harmônica, como
in casu
.

Impossível prosperar, portanto, a pretensão absolutória, com base na suposta fragilidade do conjunto probatório.

Tampouco pode ser alegada, como justificativa para a absolvição do apelante, a atipicidade da conduta.

Isso porque a vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, se viu limitada no seu direito ambulatorial, restando consumado, assim, o delito.

Nesse ponto, a argumentação de que privar a liberdade de sua companheira seria “simples conduta de um cidadão qualquer” mostra-se indecorosa, beirando a má-fé e merecendo veemente repúdio.

De rigor, portanto, a manutenção da condenação do apelante, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.

Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação por dano moral, o que também não merece prosperar.

Como se sabe, a fixação de valor mínimo, para reparação dos danos à vítima, é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, inciso I, do Código Penal:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

Identifica-se, além disso, que o Ministério Público, em sua exordial acusatória, apresentou, expressamente, pedido de indenização pelos danos morais, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Diante da fundamentação exposta, impossível se falar em absolvição do acusado, ou afastamento da condenação por dano moral, motivo pelo qual, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.